Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-75.2021.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002562-75.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 021.112.934-82 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002562-75.2021.8.11.0024

Origem:

Juizado especial cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

ANTONIO DO NASCIMENTO

Recorrido(s):

COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO-CEMAR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Extrai-se dos autos, que o recorrente alegou que teve seu nome inscrito indevidamente, por dívida no valor de R$17,82 (dezessete reais e oitenta e dois centavos) que não reconhece referente a serviço não contratado da empresa “EQUATORIAL ENERGIA A”.

Em sua defesa, a recorrida demonstrou que a responsável pela inscrição é a EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS, provando através de extrato do Serasa, com o CNPJ da empresa que negativou o recorrente, sendo diverso da recorrida.

Assim, imperativo concluir pela ilegitimidade da ré, vez que, de fato, nenhuma relação guarda com os valores contestados. Em razão de ilegitimidade de parte, a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ela, portanto, é medida em que se impõe.

Posto isso, nos termos do art. 485, VI do CPC, a ação será extinta sem julgamento do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual da parte.

Portanto, mantenho a sentença integralmente.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art
.
98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022